Tribunal: TJPA
Processo: 0020940-53.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020940-53.2018.8.14.0401

APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA SEABRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE - PERFEITA SUBSUNÇÃO DO CASO AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CP - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DESABONO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO N. 1110, DO C. STJ - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE - DISPENSA DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas
para reduzir a pena de multa,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Luiz Antônio da Silva Seabra,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à sanção de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa (cf. página 1, do ID 8762106 / página 2, do ID 8762107).

Nas razões recursais, a defesa requer:
(a) a desclassificação para furto tentado; (b) a redução das penas física e de multa; (c) a isenção das custas processuais; (d) a substituição da pena física por restritivas de direito
(cf. ID 8762111)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo seu parcial provimento do recurso (cf. ID

8762116)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou improvimento da apelação (cf. ID 9193470).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO

A defesa pede o epigrafado, argumentando que não houve o emprego de violência ou grave ameaça, havendo tão somente o arrebatamento do pertence da vítima.

Sem razão,
data venia.

Como é cediço, o furto de arrebatamento ocorre quando a subtração procedida pelo agente se dá sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, inexistindo o comprometimento de sua integridade física, sendo a violência dirigida apenas contra o objeto subtraído. A configuração dessa modalidade de furto acontece por meio do que se pode chamar de “bote truculento”, em que o réu avança contra o pertence da vítima sem se valer de furtividade, e o arranca repentinamente de sua esfera poder.

É o que alega o réu em seu interrogatório (ID’s 8762099 / 8762101), conforme síntese da narrativa consignada em sentença (cf. página 3, do ID 8762106). Vejamos:

Que cometeu o crime, pois estava vindo da casa de seu pai que estava doente; que viu que a vítima estava usando o celular no ônibus distraída e então puxou o aparelho e saiu correndo; que estava com uma faca pequena, que seu pai tinha lhe dado; que na fuga deixou o celular da vítima no chão; que foi abordado na Câmara Municipal por Guardas Municipais.

Outra, porém, é a versão da vítima para os fatos, tendo relatado em juízo (ID’s 8762092 / 8762094), o seguinte, de acordo com o sintetizado pelo MM. Magistrado (cf. página 2, do ID 8762106):

Que estava em um ônibus sentido Ananindeua/Belém, indo para um hospital, localizado no bairro de Canudos; que estava sentada, com o celular na mão, na parte de trás, próximo da porta de saída do coletivo; que estava desligada e não viu como o acusado chegou próximo, só viu quando o acusado mostrou uma faca, e logo em seguida o mesmo puxou o seu aparelho celular e desceu do ônibus; que a reação foi correr atrás dele, pois o celular tinha sido comprado dois meses antes, deixando cair seus documentos; que saiu gritando correndo atrás do réu, mas ninguém interviu; que mais adiante, na Tv. Curuzú, um rapaz tentou intervir, e nesse momento o acusado jogou seu celular no chão, tendo então recuperado o aparelho, parando para sentar e descansar; que pouco tempo depois foi informada de que o denunciado tinha sido preso por guardas municipais, que foi até o local e reconheceu o mesmo como sendo o autor do roubo minutos antes.

Das versões postas, vejo ser incontroverso que: (a) o réu inverteu a posse da
res
; (b) o réu possuía uma faca no momento crime, a qual foi, inclusive, apreendida com ele quando foi preso, conforme dá conta o auto de apreensão e exibição de objeto presente na página 2 do ID 8762071.

Diante desse cenário, de plano, afasto a possibilidade de desclassificação para a modalidade tentada de furto, considerando a edição dos Temas Repetitivos n. 916 e 934, que materializam a adoção no âmbito do c. STJ da chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), pacificando que a consumação de delitos patrimoniais como o furto e o roubo ocorrem com a simples inversão da posse da coisa, fazendo cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa furtada/roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Tal entendimento é vinculante, de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Prosseguindo, constato que sequer é possível a desclassificação para furto consumado, pois da divergência relativa à exibição ostensiva da arma branca durante o delito que materializou a grave ameaça, entendo que deve
prevalecer a palavra da vítima, quem descreveu detalhadamente a cena criminosa na qual o apelante lhe despojou pessoalmente de seu pertence.

Ademais, não há razões que levem a crer que a ofendida, que não conhecia o réu anteriormente, possuía qualquer interesse em incriminá-lo falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato,

o qual se apresenta em conformidade com os demais elementos de convicção.

Vale destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução, assim como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, nos moldes do artigo 155, do CPP, constato devidamente comprovado que o réu abordou a vítima e lhe exibiu a arma branca, com nítida finalidade de inibi-la a não esboçar reação durante o ato, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave do qual se valeu para subtrair o celular, o que descaracteriza o furto por arrebatamento.

Assim, considerando que o delito foi cometido em data posterior à edição da Lei 13.654/2018, que
retirou do ordenamento jurídico a causa de aumento pelo emprego de arma branca, quando revogou o §2º, I, do art. 157, do CP, e incluiu o § 2º-A, II, especificando a necessidade de utilização de arma “de fogo” para configurar a majorante da pena,
foi corretamente capitulada a prática delitiva do réu como roubo simples, constituindo mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

Pleito indeferido.

3 - DAS PENAS FÍSICA E DE MULTA, DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A defesa se insurge contra a valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, que foi desabonada em razão do emprego de arma branca no delito, o que indefiro de plano, pois o desfavorecimento de vetor está em consonância com o Tema Repetitivo n. 1110, do c. STJ, que preconiza:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

Indeferido.

Prosseguindo, a defesa requer a isenção das custas e despesas processuais, alegando que o apelante, quem é beneficiário de assistência judiciária gratuita, não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido. Pelos mesmos motivos, pede a redução da pena de multa para o mínimo possível.

Pois bem.

Quanto às custas, é cediço que mesmo em relação ao beneficiário de assistência judiciária gratuita, não há que se falar em isenção dessas, mas apenas de suspensão da sua exigibilidade -
as quais somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as estabeleceu, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC, aplicável à seara penal por força do artigo 3º, do CPP.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, independentemente das condições financeiras do réu - afinal, não há ressalvas legais para esse momento (cf. artigo 804, do CPP) - reservando-se à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória. Nesse sentido, colaciono
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (...) (STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).

Quanto à pena de multa, é cabível a redução da quantidade de dias-multa, mas não pela razão invocada pela defesa.

Explico.

Como é sabido, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS). A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, constato que a hipossuficiência do apelante já foi levada em consideração, pois o valor foi fixado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. páginas 1, do ID 11233371).

Porém, a despeito da impertinência do argumento defensivo quanto à redução da multa em face da hipossuficiência do apelante, o caso demanda mesmo a diminuição da quantidade de dias-multa fixada em sentença, pois realizada em desproporção à reprimenda física de 4 (quatro) ano de reclusão a que foi condenado, a qual demandaria o equivalente a 10 (dez) dias-multa, e não 40 (trinta).

Por essa razão, reduzo a quantidade de dias-multa o apelante para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Registro que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada, tal e qual em relação à suspensão das custas, deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Por fim, a defesa pugna pela substituição da pena física por restritivas de direito, o que é incabível no presente feito, seja por que o delito foi cometido mediante grave ameaça, seja por que restou negativa uma das circunstâncias judiciais do artigo, 59, do CP, o que obsta a concessão da benesse, motivo por que o indefiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento, apenas para reduzir a pena de multa.

É o voto.

Belém, 29/08/2024